Tribunal: TRF3
Processo: 0026517-81.2012.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
249/779)

0026517-81.2012.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 11/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 11/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM PENHORADO. CÔNJUGE. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. RESERVA DE MEAÇÃO. ARTIGOS 1.664, 1.667 E 1.670 DO CÓDIGO CIVIL. COMUNICAÇÃO DOS BENS E DAS DÍVIDAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. A parte embargante alega que é casada em comunhão universal de bens com o executado e que a penhora não pode incidir sobre a totalidade do bem, devendo ser respeitada a meação do cônjuge.

II. O MD. Juízo a quo ressaltou, todavia, que o regime da comunhão universal de bens importa a comunicação dos bens e dívidas conforme artigo 1.667 do Código Civil e que, conforme artigo 1.664 c/c 1.670 do mesmo diploma, a presunção é de que a dívida fora contraída em proveito da família, fato não desconstituído pela embargante, sujeitando seus bens à execução.

III. De fato, a embargante não se desincumbiu de seu ônus de provar que a dívida não fora contraída em proveito da família e que não fizera proveito de seu produto.

IV. Se, de um lado, o bem é usado em proveito da famíli

Inteiro teor:
249/779)

0026517-81.2012.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 11/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 11/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM PENHORADO. CÔNJUGE. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. RESERVA DE MEAÇÃO. ARTIGOS 1.664, 1.667 E 1.670 DO CÓDIGO CIVIL. COMUNICAÇÃO DOS BENS E DAS DÍVIDAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. A parte embargante alega que é casada em comunhão universal de bens com o executado e que a penhora não pode incidir sobre a totalidade do bem, devendo ser respeitada a meação do cônjuge.

II. O MD. Juízo a quo ressaltou, todavia, que o regime da comunhão universal de bens importa a comunicação dos bens e dívidas conforme artigo 1.667 do Código Civil e que, conforme artigo 1.664 c/c 1.670 do mesmo diploma, a presunção é de que a dívida fora contraída em proveito da família, fato não desconstituído pela embargante, sujeitando seus bens à execução.

III. De fato, a embargante não se desincumbiu de seu ônus de provar que a dívida não fora contraída em proveito da família e que não fizera proveito de seu produto.

IV. Se, de um lado, o bem é usado em proveito da família, de outro, as dívidas relacionadas ao mesmo bem devem igualmente ser suportadas pela entidade familiar.

V. Portanto, ainda que o bem penhorado seja incluído na comunhão de bens, permitindo assim reconhecer-se a meação da apelante, há de se ressaltar que sua proporção na propriedade do bem também responderá pela dívida, de conformidade com o estabelecido pelos artigos 1.664 (aplicável ao regime universal de bens por força do artigo 1.670 do mesmo diploma) e 1.667 do Código Civil.

VI. Em reforço de tal intelecção, o CPC/15 dispõe, no seu art. 790, IV: "São sujeitos à execução os bens: IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida"

VII. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0026517-81.2012.4.03.6182

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CARMEN FUMIKO MORI

Advogado do(a) APELANTE: JOAO BATISTA TAMASSIA SANTOS - SP103918-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, TETSUO MORI, RINGCONE MOTOVARIADORES LTDA, JOSEFINO PEREIRA DOS SANTOS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0026517-81.2012.4.03.6182

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CARMEN FUMIKO MORI

Advogado do(a) APELANTE: JOAO BATISTA TAMASSIA SANTOS - SP103918-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, TETSUO MORI, RINGCONE MOTOVARIADORES LTDA, JOSEFINO PEREIRA DOS SANTOS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos, objetivando o desfazimento de constrição judicial que recaiu sobre o bem de propriedade do cônjuge do embargante.

Em razão da sucumbência, a embargante foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que possui direito de meação sobre o imóvel em constrição.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0026517-81.2012.4.03.6182

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CARMEN FUMIKO MORI

Advogado do(a) APELANTE: JOAO BATISTA TAMASSIA SANTOS - SP103918-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, TETSUO MORI, RINGCONE MOTOVARIADORES LTDA, JOSEFINO PEREIRA DOS SANTOS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A parte embargante alega que é casada em comunhão universal de bens com o executado e que a penhora não pode incidir sobre a totalidade do bem, devendo ser respeitada a meação do cônjuge.

O MD. Juízo a quo ressaltou, todavia, que o regime da comunhão universal de bens importa a comunicação dos bens e dívidas conforme artigo 1.667 do Código Civil e que, conforme artigo 1.664 c/c 1.670 do mesmo diploma, a presunção é de que a dívida fora contraída em proveito da família, fato não desconstituído pela embargante, sujeitando seus bens à execução.

Pois bem.

De fato, a embargante não se desincumbiu de seu ônus de provar que a dívida não fora contraída em proveito da família e que não fizera proveito de seu produto.

Se, de um lado, o bem é usado em proveito da família, de outro, as dívidas relacionadas ao mesmo bem devem igualmente ser suportadas pela entidade familiar.

Portanto, ainda que o bem penhorado seja incluído na comunhão de bens, permitindo assim reconhecer-se a meação da apelante, há de se ressaltar que sua proporção na propriedade do bem também responderá pela dívida, de conformidade com o estabelecido pelos artigos 1.664 (aplicável ao regime universal de bens por força do artigo 1.670 do mesmo diploma) e 1.667 do Código Civil:

Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal.

Art. 1.667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte.

Art. 1.670. Aplica-se ao regime da comunhão universal o disposto no Capítulo antecedente, quanto à administração dos bens.

Em reforço de tal intelecção, o CPC/15 dispõe, no seu art. 790, IV: "São sujeitos à execução os bens: IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida"

Com relação aos honorários advocatícios, condeno a parte embargante ao pagamento de verba honorária recursal que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Isto posto, nego provimento à apelação da parte embargante, mantendo, na íntegra a douta sentença recorrida.

É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM PENHORADO. CÔNJUGE. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. RESERVA DE MEAÇÃO. ARTIGOS 1.664, 1.667 E 1.670 DO CÓDIGO CIVIL. COMUNICAÇÃO DOS BENS E DAS DÍVIDAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. A parte embargante alega que é casada em comunhão universal de bens com o executado e que a penhora não pode incidir sobre a totalidade do bem, devendo ser respeitada a meação do cônjuge.

II. O MD. Juízo a quo ressaltou, todavia, que o regime da comunhão universal de bens importa a comunicação dos bens e dívidas conforme artigo 1.667 do Código Civil e que, conforme artigo 1.664 c/c 1.670 do mesmo diploma, a presunção é de que a dívida fora contraída em proveito da família, fato não desconstituído pela embargante, sujeitando seus bens à execução.

III. De fato, a embargante não se desincumbiu de seu ônus de provar que a dívida não fora contraída em proveito da família e que não fizera proveito de seu produto.

IV. Se, de um lado, o bem é usado em proveito da família, de outro, as dívidas relacionadas ao mesmo bem devem igualmente ser suportadas pela entidade familiar.

V. Portanto, ainda que o bem penhorado seja incluído na comunhão de bens, permitindo assim reconhecer-se a meação da apelante, há de se ressaltar que sua proporção na propriedade do bem também responderá pela dívida, de conformidade com o estabelecido pelos artigos 1.664 (aplicável ao regime universal de bens por força do artigo 1.670 do mesmo diploma) e 1.667 do Código Civil.

VI. Em reforço de tal intelecção, o CPC/15 dispõe, no seu art. 790, IV: "São sujeitos à execução os bens: IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida"

VII. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte embargante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.